Tribunal: TJPA
Processo: 0011159-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011159-21.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OCUPANTES DO IMOVEL NA RUA DAS ROSAS COMUNIDADE PANTANAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR A JULGAR CONFLITOS DE NATUREZA COLETIVA. INCONSISTÊNCIA NA DELIMITAÇÃO DE ÁREA OBJETO DA DEMANDA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª V
ara de Fazenda da Capital que
julgou procedente a ação para

tornar definitiva a imissão/reintegração de posse em favor do Ente Estatal sobre o imóvel localizado na Rua das Rosas da Comunidade Pantanal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser anulada a sentença que
confirmou a medida liminar de imissão/reintegração de posse em favor do Ente Estatal sobre o imóvel em questão.

III. Razões de decidir

3.
Ocorreu ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que não houve citação do polo passivo.

4.
A ausência de manifestação da Defensoria Pública como curadora especial, configura ofensa ao Contraditório e à Ampla Defesa dos ocupantes
do imóvel na Rua das Rosas da Comunidade Pantanal
, nos termos do artigo 72, II, e parágrafo único, do CPC.

5. Há inconsistência quanto à identificação da área objeto da ação possessória, pois a área que foi descrita na petição inicial diverge significativamente da área que foi efetivamente indicada em momento posterior e abrangida pela decisão liminar confirmada em sentença.

6. A
delimitação do imóvel objeto da demanda é elemento essencial nas ações possessórias, sendo requisito indispensável à validade do provimento jurisdiciona, e a
inconsistência em questão configura
uma área que ultrapassa 8 (oito) quilômetros, tratando-se, portanto, de medida muito acima da margem tolerável de erro técnico, o que compromete a segurança jurídica e a higidez do processo.

7.
A sentença recorrida confirmou a medida liminar anteriormente deferida, sem enfrentar a inconsistência apontada, enquanto o Ente Estatal não impugnou a referida alegação de divergência espacial nas contrarrazões recursais, reforçando que assiste razão aos Apelantes quanto a tese recursal de nulidade e evidenciando a necessidade de reabertura da fase de instrução processual para que ocorra a adequada delimitação do objeto da lide, garantindo às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

8. A declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 5º, LV; Código de Processo Civil, artigo 72, II, e parágrafo único. Resolução nº 19, de 22 de junho de 2016 do TJPA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0011159-21.2015.8.14.0301
- PJE
) interposta
pelos
OCUPANTES DO IMÓVEL NA RUA DAS ROSAS COMUNIDADE PANTANAL, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª V
ara de Fazenda da Capital, que
julgou procedente a ação para

tornar definitiva a imissão/reintegração de posse em favor do Ente Estatal sobre o imóvel localizado na Rua das Rosas da Comunidade Pantanal.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, em cumprimento ao acórdão de ID 129892379,
julgo procedente
o pedido possessório e
confirmo
a
decisão de ID 26608004
, para:

1.
Tornar definitiva
a imissão/reintegração de posse em favor do
ESTADO DO PARÁ
sobre o imóvel objeto destes autos,
localizado na Rua das Rosas, Comunidade Pantanal
, nos exatos termos já cumpridos em sede liminar (IDs 26608006 e 26608010).

2. Vedada nova turbação/esbulho,
autorizar
, em caso de descumprimento, a
reiteração de mandado
com auxílio de força pública e medidas de apoio logístico, se necessário, preservados os direitos humanos e a dignidade dos ocupantes durante eventuais desocupações, nos termos já observados nos autos (IDs 26608008 e 26608009).

Condeno
os
réus
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios
, que fixo em
10%
do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC),
suspensa a exigibilidade
se beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Em razões
recursais (Id. 33681979), os Apelantes alegam que é necessária a reforma da sentença recorrida em razão da ocorrência de vícios processuais relevantes, especialmente a ausência de adequada instrução do feito, e a existência de inconsistência quanto à identificação da área objeto da demanda, pois a área que foi descrita na petição inicial diverge significativamente da área que foi efetivamente indicada em momento posterior e abrangida pela decisão liminar confirmada em sentença.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer as nulidades processuais, declarando: a nulidade absoluta do processo em razão da nulidade por ausência de atuação da Defensoria Pública como curadora especial; a nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública na condição de
custus vulnerabilis;
a incompetência absoluta do juízo de origem e a inépcia da petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id. 33681982
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença (Id. 35274379).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser anulada a sentença que
confirmou a medida liminar de imissão/reintegração de posse em favor do Ente Estatal sobre o imóvel em questão.

No caso concreto, o Estado do Pará ajuizou a Ação de Manutenção/Reintegração de Posse com pedido liminar, suscitando a posse da área pública localizada na Rua das Rosas, da Comunidade Pantanal, a qual se destina ao reassentamento de famílias em programa habitacional de interesse social, e alegando que o imóvel foi irregularmente ocupado por diversas famílias, o que teria impedido a continuidade das obras públicas e gerado prejuízos à execução de política habitacional, inclusive com risco de perda de recursos federais destinados ao projeto.

Informou ainda a tentativa sem êxito de solução extrajudicial para a desocupação da área em questão, razão pela qual requereu a concessão de medida liminar para reintegração na posse, a qual foi deferida e posteriormente confirmada pelo Juízo de origem em sentença.

Assim, a Defensoria Pública, representando os ocupantes
do imóvel na Rua das Rosas da Comunidade Pantanal
, apelou da decisão, suscitando a nulidade da decisão em razão da ausência de atuação da Defensoria Pública como curadora especial; a ausência de intimação da Defensoria Pública na condição de
custus vulnerabilis;
a incompetência absoluta do juízo de origem e a inépcia da petição inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, há vícios processuais relevantes que demonstram a necessidade da declaração de nulidade da sentença ora recorrida.

Primeiramente, a ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que não houve citação do polo passivo, o que foi reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça anteriormente, em Apelo interposto pelo Ente Estatal, onde se constatou que o feito não estava validamente angularizado, e que a relação processual nunca se aperfeiçoou (Id. 129892378).

Nesse contexto, a ausência de manifestação da Defensoria Pública como curadora especial, também configurou ofensa ao Contraditório e à Ampla Defesa dos ocupantes
do imóvel na Rua das Rosas da Comunidade Pantanal
, pois o artigo 72, II, e parágrafo único, do CPC assim dispõe:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

II -
réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. (Grifo nosso)

Igualmente ensejadora de nulidade é a incompetência do Juízo de origem para julgar as causas de natureza coletiva, pois a Resolução nº 19, de 22 de junho de 2016 do TJPA, estabeleceu-se competência privativa da 5ª Vara de Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos para processar e julgar conflitos de natureza coletiva envolvendo interesses imediatos ou mediatos das Fazendas Públicas estadual e municipal. Senão, vejamos:

Art. 2º – A nova vara terá competência privativa para processar e julgar os feitos de interesse imediato e/ou mediato das fazendas públicas estadual e municipal e suas autarquias e fundações de interesse público, em especial: (...)

Art. 3º – Serão redistribuídos os processos atualmente vinculados às unidades judiciárias (1ª, 2ª, 3ª e 4ª varas de fazenda pública) que tiveram a competência alterada ou suprimida.

Outrossim, a delimitação do imóvel objeto da demanda é elemento essencial nas ações possessórias, sendo requisito indispensável à validade do provimento jurisdicional. Contudo, no caso concreto, há
inconsistência quanto à identificação da área objeto da demanda, pois a área que foi descrita na petição inicial diverge significativamente da área que foi efetivamente indicada em momento posterior e abrangida pela decisão liminar confirmada em sentença.

A inconsistência em questão configura uma área que ultrapassa 8 (oito) quilômetros, tratando-se, portanto, de medida muito acima da margem tolerável de erro técnico, o que compromete a segurança jurídica e a higidez do processo.

Além disso, a sentença recorrida confirmou a medida liminar anteriormente deferida, sem enfrentar a inconsistência apontada, enquanto o Ente Estatal não impugnou a referida alegação de divergência espacial nas contrarrazões recursais, reforçando que assiste razão aos Apelantes quanto a tese recursal de nulidade e evidenciando a necessidade de reabertura da fase de instrução processual para que ocorra a adequada delimitação do objeto da lide, garantindo às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 35274379):

(...) esta Procuradoria de Justiça entende que a anulação da sentença não representa retrocesso processual, mas medida necessária para assegurar a legitimidade da prestação jurisdicional e a efetividade das políticas públicas envolvidas.
Assim, conclui-se, máxima vênia, pela necessidade de anulação da sentença de mérito
. (Grifo nosso)

Desse modo, o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026